Tribunal: TJDFT
Processo: 0734491-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. FORÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. “O fato de o contrato de mútuo estar certificado digitalmente comprova a sua autenticidade, porém não confere a condição de título executivo, tendo em vista a necessidade da assinatura de 2 (duas) testemunhas para tanto.” (Acórdão 1225723, 07126118720198070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020.)
2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.